Tribunal: CARF
Processo: 10920.720100/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/09/2011
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF No 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS – TERCEIROS. EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
Não se considera denúncia espontânea a declaração de fatos geradores em GFIP após o início do procedimento fiscal e desacompanhada de pagamento. Se a empresa não optante pelo Simples Nacional se declara optante deve-se lavrar o lançamento de ofício, ainda que a GFIP seja retificada após o início dos procedimentos fiscais, especialmente quando desacompanhada dos recolhimentos relativos aos fatos geradores confessados na retificadora.
O contribuinte que não é optante pelo Simples Nacional está obrigado ao cumprimento das obrigações principais e acessórias em matéria tributário-previdenciária previstas na legislação tributária para as empresas em geral.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. MULTA CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75% decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito tributário pela Administração Tributária.
A Súmula CARF no 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.720100/2012-70
ACÓRDÃO
2004-000.362 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIDNEI OTTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/09/2011
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF No 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento
de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer,
não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INOCORRÊNCIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA E CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS – TERCEIROS. EMPRESA
NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
Não se considera denúncia espontânea a declaração de fatos geradores em
GFIP após o início do procedimento fiscal e desacompanhada de
pagamento. Se a empresa não optante pelo Simples Nacional se declara
optante deve-se lavrar o lançamento de ofício, ainda que a GFIP seja
retificada após o início dos procedimentos fiscais, especialmente quando
desacompanhada dos recolhimentos relativos aos fatos geradores
confessados na retificadora.
O contribuinte que não é optante pelo Simples Nacional está obrigado ao
cumprimento das obrigações principais e acessórias em matéria tributário-
previdenciária previstas na legislação tributária para as empresas em geral.
MULTA
DE
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
LEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. MULTA CONFISCATÓRIA.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.362 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720100/2012-70
2
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75%
decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de
crédito tributário pela Administração Tributária.
A Súmula CARF no 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto alegações de confisco; e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 139/142), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 120/124),
consubstanciada no Acórdão no 10-53.272 - 6a Turma da DRJ/POA, de 23/12/2014, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/09/2011
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.362 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720100/2012-70
3
Não se considera denúncia espontânea a declaração de fatos geradores em GFIP
após o início do procedimento fiscal e desacompanhada de pagamento.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A produção de provas deve obedecer às disposições da legislação que rege o
processo administrativo fiscal, não podendo ser conhecido o pedido
genericamente formulado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/09/2011
AI Debcad no 51.002.372-0
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/09/2011
AI Debcad no 51.002.373-8
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A
OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. SIMPLES NACIONAL. EMPRESA NÃO OPTANTE.
O contribuinte que não é optante pelo Simples Nacional está obrigado ao
cumprimento das obrigações principais e acessórias previstas na legislação
tributária para as empresas em geral.
MULTA.
A vedação constitucional ao confisco é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa aplicar a legislação vigente. Estando as penalidades
aplicadas de acordo com a legislação que rege a matéria, não há alterações a fazer
no lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração (Debcad
51.002.372-0, 51.002.373-8) juntamente com as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 33/38)
devidamente colacionados, tendo o contribuinte sido notificado em 27/2/2012 (e-fl. 4), foi bem
sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves
adaptações quando necessárias:

Este processo compreende os Autos de Infração:

a) Debcad no 51.002.372-0: refere-se ao lançamento nas competências
01/2009 a 09/2011 das contribuições da empresa incidentes sobre as
remunerações dos segurados empregados e contribuintes individuais (pró-
labores), e das contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho – SAT/RAT, incidentes sobre as remunerações dos
segurados empregados. O montante do crédito, consolidado em 13/02/2012, é de
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.362 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720100/2012-70
4
R$ 382.857,08 (trezentos e oitenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e sete reais
e oito centavos);

b) Debcad no 51.002.373-8: refere-se ao lançamento nas competências
01/2009 a 09/2011 das contribuições da empresa destinadas a outras entidades e
fundos (terceiros), incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados. O
montante do crédito, consolidado em 13/02/2012, é de R$ 94.943,60 (noventa e
quatro mil, novecentos e quarenta e três reais e sessenta centavos).

A fiscalização identificou que, no período fiscalizado, a empresa autuada
informou nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
– GFIPs ser optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
Simples Nacional, mas que, desde 01/01/2009, já não o era mais, tendo sido
excluída por opção do contribuinte (Consulta Optantes do Simples Nacional).

O Termo de Início do Procedimento Fiscal foi cientificado por via postal ao
sujeito passivo em 26/12/2011 e o Relatório Fiscal informa que após o início da
ação fiscal (entre 11/01/2012 e 12/01/2012) o contribuinte entregou novas GFIPs,
corrigindo o erro e declarando-se não optante do Simples (código 01) mas tais
GFIPs retificadoras não podem ser acatadas como declaração espontânea,
justificando o lançamento de ofício.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 87/90), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

Cientificado das autuações por via postal em 16/02/2012 (AR de fls. 04), o
sujeito passivo apresentou impugnação em 22/03/2012 por meio dos
instrumentos de fls. 87 a 97, alegando, em síntese, que não teve a intenção de
burlar o Fisco, o que ocorreu foi mero equívoco no preenchimento das GFIPs,
requerendo a isenção da multa imputada.

Argumenta estar beneficiado com a denúncia espontânea, mas se assim
não for entendido, requer então, com fulcro no art. 150, IV da Carta Magna – o
qual veda ao Estado a instituição de tributo com efeito de confisco –, seja
reduzida a multa ao patamar de 10% (para evitar confisco) previsto no inciso II da
letra “a” do regulamento aprovado pelo Decreto no 612/1992.

Reclama da aplicação cumulativa de multa, juros e correção monetária, o
que é um excesso repelido pelo Judiciário.

Ao final protesta pela produção de todos os meios de prova admitidos em
direito, dentre elas pela juntada dos documentos que anexou à impugnação.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.362 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720100/2012-70
5

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao CARF:
a) Denúncia espontânea; e b) Caráter de confisco na multa aplicada a merecer redução.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 22/4/2015, e-fl. 137, protocolo
recursal em 21/5/2015, e-fl. 139, e despacho de encaminhamento, e-fl. 144), mas não atende a
todos os pressupostos de admissibilidade, sendo caso de conhecimento parcial, pois reconheço
fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de recorrer para algumas matérias veiculadas no
recurso. Explico.
Pretende o recorrente o reconhecimento de inconstitucionalidade por alegado
efeito confiscatório na multa de ofício aplicada a merecer, em seu entender, redução.
Ocorre que, este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de
constitucionalidade das leis, somente outorgada a competência ao Poder Judiciário, devendo o
CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas legais,
exercendo, dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com
a dialética do recurso interposto, controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.362 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720100/2012-70
6
conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos,
não devendo abordar temáticas de constitucionalidade, salvo em situações excepcionais quando
já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que
apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade
judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 2002, ou
súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993, ou
pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art.
40 da Lei Complementar no 73, de 1993. Não há situação excepcional nestes autos.
Ora, o assunto já resta sumulado administrativamente, a teor da Súmula CARF no 2,
sendo pacificado o entendimento de que: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
Outrossim, o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Deveras, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada inconstitucionalidade de lei.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
revisional, não havendo permissão para declarar inconstitucionalidade, cabendo exclusivamente
ao Poder Judiciário este controle.
Por tais razões, reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de
recorrer e declaro que não compete a este Colegiado se pronunciar sobre inconstitucionalidade,
pontuo que os efeitos desta declaração se estendem sobre a discussão envolvendo todo o rol a
seguir: (i) Alegados efeitos confiscatórios.
Por conseguinte, conheço parcialmente do recurso voluntário, deixando de apreciar
alegações de confisco.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e, para fatos geradores compreendidos entre as competências 01/2009 a 09/2011, se refere
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.362 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720100/2012-70
7
a exigência de contribuições da empresa incidentes sobre as remunerações dos segurados
empregados e contribuintes individuais (pró-labores), e das contribuições para o financiamento do
SAT/RAT incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados, além da exigência das
contribuições da empresa destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros) incidentes sobre a
remuneração dos segurados empregados.
Consta que o contribuinte não era optante do Simples Nacional à época dos fatos
geradores, porém declarou em GFIP ser optante, o que gerou tributação a menor e motivou o
lançamento de ofício.
Em recurso o contribuinte reconhece a falha, porém diz não ter tido intenção de
causar prejuízos ao erário. Alega que retificou as GFIPs, tendo direito a denúncia espontânea e,
ainda, pondera que a multa deve ser reduzida.
- Da alegação de denúncia espontânea
O recorrente alega que retificou as GFIPs para declarar não ser optante pelo
Simples Nacional e corrigir o equívoco na declaração primeva que declarava ser optante. Vindica a
aplicação do benefício da denúncia espontânea.
Pois bem. Não lhe assiste razão. Isto porque, a retificação ocorreu após o início dos
procedimentos fiscais e foi desacompanhada do recolhimento das contribuições devidas, as quais
precisaram ser lançadas, o que afasta a tese da denúncia espontânea, a teor do caput e do
parágrafo único do art. 138 do CTN.
Ora, o caput do art. 138 do CTN exige o “pagamento do tributo devido e dos juros
de mora” o que não se observou. Adicionalmente, o parágrafo único do art. 138 do CTN reza que:
“Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração”.
O STJ tem vasta jurisprudência sobre a denúncia espontânea e, no caso, o
contribuinte não atende as orientações para seu enquadramento. Veja-se.
No Tema Repetitivo 385, dos Precedentes qualificados, o STJ assentou:
Questão submetida a julgamento: Discute-se a configuração de denúncia
espontânea (artigo 138, do CTN) na hipótese em que o contribuinte, após efetuar
a declaração parcial do débito tributário acompanhado do respectivo pagamento
integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento do fisco), noticiando a
existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
Tese Firmada: A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a
lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral,
retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração Tributária),
noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá
concomitantemente.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.362 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720100/2012-70
8
Referida tese advém do seguinte precedente qualificado:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS SUJEITOS A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO
TRIBUTÁRIO
ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
POSTERIOR
RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal
do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem
(fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de
recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o
Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que
agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do
recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento
fiscalizatório. Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas
uma verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do
Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.362 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720100/2012-70
9
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.149.022/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
9/6/2010, DJe de 24/6/2010)
O STJ, realmente, vem entendendo que “ ‘a denúncia espontânea resta configurada
na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a
lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente’. Sobre o tema, esta Corte editou a Súmula n. 360,
a qual dispõe que: ‘o benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo’. Por fim, ‘a regra
do artigo 138 do CTN não estabelece distinção entre multa moratória e punitiva com o fito de
excluir apenas esta última em caso de denúncia espontânea’ (REsp 908.086/RS, 2a Turma, Rel.
Min. Castro Meira, DJe de 16.6.2008).” (REsp n. 1.210.167/PR, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 1/12/2011, DJe de 9/12/2011, grifei)
Ocorre que, pela prova dos autos, o contribuinte não atende as diretrizes emanadas
do STJ para configurar a regra de denúncia espontânea, pois a declaração retificadora se deu após
iniciados os procedimentos fiscais e foi desacompanhada do recolhimento da diferença do tributo.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Da alegação de redução da multa e inexistência de intenção de burlar o Fisco
O recorrente alega que é dever reduzir a multa de ofício ou até cancelá-la, uma vez
que não teve intenção de causar prejuízos. O contribuinte argumenta, ainda, que é de se aplicar,
alternativamente, o benefício da relevação da multa ou quando não, sua redução ao mínimo de
10% previsto no inciso II, da letra "a", do art. 57 do regulamento aprovado pelo Decreto no
612/92. Diz que o CDC prevê multa de mora de 2% e que deve se invocar o inciso I do art. 112 do
CTN.
Pois bem. Não lhe assiste razão. Isto porque, na forma do art. 136 do CTN, sem
ressalvas para o caso concreto, “a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato”. Adicionalmente, a multa do lançamento de ofício aplicada é baseada na legislação
tributária (e não na legislação de defesa do consumidor, a qual, inclusive, só vai tratar de multa de
mora), devendo o agente da administração tributária se pautar pela legalidade, devendo aplicar a
lei de seu ofício.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.362 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720100/2012-70
10
Demais disto, apenas para argumentar, o Decreto no 612, de 1992, foi revogado
pelo Decreto no 2.173, de 1997, e, além disso, ainda que não estivesse revogado, a multa de 10%
mencionada no inciso II, da letra "a", do art. 57 se refere a multa de mora, sendo inaplicada
quando há “notificação de débito” (parte final do dispositivo). A multa do caso concreto é multa
do lançamento de ofício, e não multa de mora, tendo sido aplicada como sanção punitiva e não
apenas pela mora.
Observe-se, aliás, que no caso dos autos não há correção monetária, mas apenas
juros SELIC e multa do lançamento de ofício. De acordo com o art. 37 da Lei no 8.212, constatado o
não recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas naquela Lei, e não declaradas na
forma do art. 32, a administração tributária tem o poder-dever de lavrar o auto de infração ou a
notificação de lançamento, conforme o caso, configurando o lançamento de ofício. Por sua vez, no
lançamento de ofício é dever aplicar a multa de ofício na forma da legislação de regência, qual
seja, no percentual de 75% na forma prevista no art. 35-A da Lei no 8.212, acrescentado pela MP
no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, combinado com o art. 44, I, da Lei no 9.430.
De mais a mais, os juros incidentes sobre a obrigação principal possuem respaldo no
art. 35 da Lei no 8.212, na redação dada pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009,
combinado com o art. 61 da Lei no 9.430. Logo, estando de acordo com a legislação que rege a
matéria, não há alterações a fazer no que pertine à multa de ofício e aos juros moratórios
aplicados.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço parcialmente do recurso, não
conhecendo alegações de confisco; e, no mérito, quanto a parte conhecida, nego-lhe provimento,
mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo alegações de
confisco; e, no mérito, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 158
DF CARF MF
Original